Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO NAPOLEÃO DE QUEIROZ (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 0719692-76.2017.8.07.0001, movido em face de PEDRO ELIZIARIO DE OLIVEIRA (agravado/executado), que indeferiu a penhora dos benefícios previdenciários do agravado, nos seguintes termos (ID 140944719 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de penhora de percentual dos benefícios que o executado recebe da Pouprev Fundação de Seguridade e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. A remuneração e qualquer outro benefício de natureza salarial é impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Diante do silêncio do executado, a quantia bloqueada foi transferida para conta judicial vinculada a esse processo, conforme protocolo anexo. Dê-se ciência às partes. Intime-se o executado sobre a penhora, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias Caso apresentada impugnação, intime-se o exequente a se manifestar em 15 dias.” Em suas razões recursais (ID 40981961), o agravante/exequente defende, em suma, a possibilidade de penhora dos benefícios previdenciários do agravado/executado, tendo em vista as várias tentativas infrutíferas de localizar bens penhoráveis para satisfação do crédito. Nesse sentido, sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitem tal medida de maneira excepcional, quando não há outros bens penhoráveis e a penhora de percentual do benefício não impedirá a parte de sustentar a si mesmo e à sua família” (ID 40981961 – pág. 2). No decorrer da peça, colaciona várias jurisprudências para fundamentar o direito alegado. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada para que se defira a penhora de 5% (cinco por cento) dos benefícios que o agravado recebe da Pouprev Fundação de Seguridade e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Preparo (ID 40981963). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a urgência que a medida excepcional requer. Explico. É cediço que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução (artigo 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil). Ocorre que, em consulta aos autos de origem, houve penhora parcial do crédito perquirido via Sisbajud (ID’s 140944723 e 140944726 do processo de referência), de modo que não ocorreu ainda a situação descrita no dispositivo acima citado (ID 101240751 dos autos de origem). Observo também que a ação inicial dos autos de origem é uma ação de exigir contas em fase de cumprimento de sentença, tendo por base obrigação de natureza pessoal, a qual prescreve em 10 (dez) anos, segundo o artigo 205 do Código Civil. Desta feita, considerando que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula n.o 150 do Supremo Tribunal Federal), a prescrição intercorrente somente ocorrerá 10 (dez) anos após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o que ainda sequer ocorreu. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, inexiste urgência que motive a concessão da tutela de urgência ou do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora